Tribunal: TJDFT
Processo: 0712457-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712457-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS SOARES TEIXEIRA COIMBRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por THAIS SOARES TEIXEIRA COIMBRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID origem 188727193), que nos autos da ação ordinária (proc. n. 0717723-16.2023.8.07.0001) ajuizada em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., indeferiu o pleito de tutela de urgência apresentado no fito de determinar a cobertura de procedimento e materiais indicados pelo médico assistente. Alega a agravante, em síntese, que “é paciente com quadro de cefaleia há mais de 04 anos (desde fevereiro de 2018 quando recebeu diagnóstico de Migrânea com distonia cervical) piorada nos últimos meses”, e que “já realizou procedimento semelhante ao acima prescrito, tendo resposta bastante efetiva, permanecendo sem crises álgicas e necessidades de intervenções e medicamentos por aproximadamente 06 meses, resultando em grande ganho em qualidade de vida”. Sustenta que “a recorrida respondeu o pedido/encaminhamento médico com uma carta de divergência e após avaliação de sua junta médica (doc. no 06 - dos autos de base) declarou como procedimentos AUTORIZADOS apenas o “Bloqueio Neurolítico dos Nervos Occiptais maiores, menores e terceiros nervos occiptais bilaterais - Cód:. 31602134 (quantidade: x6)”) e a “Ultrassonografia para acompanhamento de procedimento - Cód:. 40902056, de forma PARCIAL foi autorizado apenas um de dois procedimentos solicitados “Bloqueio com Toxína Botulínica em região cervical e Crânio - Cód:. 20103140 (quantidade: x2)” e como RECUSADOS “Infiltração foraminal bilateral em C5-C6 e C6-C7 - Cód:. 40813363 (quantidade x4)” e o material “02 Kits Stim Block – Surgitec”, sob a justificativa de que tais procedimentos e materiais não seriam adequados ao tratamento da paciente”. Alega que apresentou na origem “relatório médico atualizado atestando a piora no estado clínico da agravante por conta da demora no início do tratamento, bem como a apresentação de todos os comunicados de negativa enviados pelo plano de saúde, informando que as Agravantes sequer responderam à nova solicitação de envio de motivos da negativa, descumprindo o art. 10 da RN ANS no 395/2016”. Defende a revisão da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência ao argumento de que “o instrumento firmado entre as partes assegura à Agravante o direito à cobertura das despesas, sem qualquer ressalva a respeito de que o atendimento somente ocorreria se a equipe fosse da rede credenciada, e também sem exclusão de dispositivos médicos sob medida, sendo necessário apenas que o profissional esteja habilitado pelo seu Conselho de Classe, situação presente no caso dos autos”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “que seja determinada às Agravadas que, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, autorizem e/ou custeiem todos os procedimentos e materiais requeridos na prescrição médica (doc. em 05 dos autos de base), tratamento que será realizado pelo médico especialista da dor que acompanha a recorrente (CRM-DF no1790)”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado o recolhimento do preparo por ter sido deferida a gratuidade de justiça (ID 187095318), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Fundamentalmente, busca a parte agravante a concessão de tutela de urgência em sede recursal para o fito de determinar à administradora e à operadora de plano de saúde agravadas a cobertura dos procedimentos e materiais indicados pelo médico assistente e parcialmente autorizados, sendo a parcela recusada lastreada em junta médica que analisou o caso concreto. Não vislumbro, de plano e considerando o conteúdo fático-probatório coligido aos autos originários, e reiterado nas razões recursais, elementos suficientes a autorizar liminarmente a autorização para os procedimentos e materiais requestados pela parte, sobretudo porquanto a negativa do plano de saúde na hipótese foi fundamentada em literatura científica e devidamente justificada pela junta médica consultada pela operadora do plano de saúde, o que conduz à necessidade de se aguardar a dilação probatória. Diante da divergência entre a junta médica e o médico assistente, sobretudo por se tratar de questão eminentemente técnica, estando ambas as recomendações respaldadas por opiniões de profissionais médicos de demonstrada especialização, e não se vislumbrando perigo de dano imediato, a saber risco de vida ao paciente/participante, não se verifica presente no caso a urgência que qualifica a pretensão como passível de antecipação dos efeitos da tutela definitiva. Há que se observar, portanto, em quais balizas ocorrerá o tratamento, seja quanto à cobertura do procedimento indicado pelo médico assistente (infiltrações), seja do material cirúrgico proposto (cânulas especiais) para ser utilizado dentro dos protocolos clínicos pertinentes ou, acaso fora destes, de maneira justificada para excepcionar a abordagem tradicional pelo médico assistente, e tais averiguações somente serão possíveis após exercício do contraditório, do que se conclui, em uma ponderação entre a urgência do procedimento e a probabilidade do direito alegado, e lastrado no conteúdo fático-probatório apresentado até o momento, não ser recomendável a concessão da tutela de urgência na espécie. Não apenas a tramitação dos recursos interpostos costuma ser célere nesta Corte, como é possível que a apreensão do caso versado neste agravo de instrumento poderá ser outra por parte do Colegiado quando do julgamento do mérito recursal, sobretudo porque se dará após ofertado ao agravado a oportunidade de pontuar sua versão e eventualmente conferir outros matizes à celeuma posta na origem. De toda sorte, não havendo elementos que evidenciem de imediato a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator